Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL.
1. O trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947 que fixou o tema 810 para declarar a inconstitucionalidade da atualização monetária imposta à Fazenda Pública segundo a remuneração da caderneta de poupança (TR), transitou em julgado em 03/03/2020.
2. Tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal sido proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, tem-se por equivocada as alegações de preclusão e coisa julgada material formuladas pelo agravante.
3. Aplica-se, portanto, o IPCA-E diante a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, como se pode inferir do teor dos §5o e §7o do art. 535 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.